Tribunal: TJES
Processo: 5033140-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033140-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA ROBERTA LEAL DE AZEVEDO e outros
RECORRIDO: MARCIA DE CAMPOS CARVALHO LOPES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5033140-93.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANNA ROBERTA LEAL DE AZEVEDO, ROBERTO ROCHA DE AZEVEDO

RECORRIDO: MARCIA DE CAMPOS CARVALHO LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. COMPRA E VENDA VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE COMPRADOR REGISTRADO. AUDIÊNCIA REDUZIDA A TERMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação de cobrança movida por MARCIA DE CAMPOS CARVALHO LOPES, ora Recorrida em face de ANNA ROBERTA LEAL DE AZEVEDO e ROBERTO ROCHA DE AZEVEDO, com a pretensão de condenação destes ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente ao saldo remanescente de um contrato verbal de compra e venda do veículo automóvel Honda/HRV, ano/modelo 2022/2023, placas SFQ-7G72, pelo valor total de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial pela Autora MARCIA DE CAMPOS CARVALHO LOPES, para CONDENAR ANNA ROBERTA LEAL DE AZEVEDO e ROBERTO ROCHA DE AZEVEDO, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente acrescida de correção monetária pelo IPCA a e de juros de mora à taxa SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a partir da data da citação , conforme Lei Federal nº 14.905/2024, até o efetivo pagamento. O montante exato deverá ser apurado por meio de simples cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença.”.

(3). Recurso Inominado interposto pela Requerida

ANNA ROBERTA LEAL DE AZEVEDO, ora Recorrente, em face da sentença, limitado ao capítulo que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, nulidade da sentença, ante a não gravação da audiência de instrução e julgamento pelo juízo a quo. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a legitimidade passiva ad causam da recorrente, para responder a presente ação, pelo simples fato da própria demandada ter admitido e constar como compradora do veículo, conforme documentos constantes dos IDs 15937840 e 15937841, como bem fundamentado na sentença recorrida:
“É incontroverso que o veículo objeto da compra e venda foi efetivamente transferido para o nome da REQUERIDA Anna Roberta Leal de Azevedo. A REQUERENTE juntou aos autos a "ATPV-digital" (ID 51811510) e o histórico veicular (ID 51811515), que comprovam a transferência de propriedade do veículo da REQUERENTE para a REQUERIDA Anna Roberta. O histórico veicular (ID 51811515) é claro ao indicar que "ANNA ROBERTA LEAL DE AZEVEDO" figura como proprietária do veículo desde 08/05/2023”..
Dessa forma, a sentença deve ser mantida e afastada a alegada ilegitimidade passiva da recorrente.

(5). No tocante à alegação de nulidade processual em razão da não gravação da audiência de instrução e julgamento, não assiste razão à recorrente, uma vez que a audiência foi reduzida a termo, e claramente foi oportunizada ambas partes de se manifestarem, com a indicação dos termos tais como sustentados, de modo que não há qualquer mácula ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Portanto, irretocável a r. sentença que deve ser mantida em seu inteiro teor,.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9) Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela juiz leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)